Tribunal: TJDFT
Processo: 0735222-23.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735222-23.2017.8.07.0001 RECORRENTE: OI S.A. RECORRIDO: MICRO TRAINING SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. APURAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES DA COISA JULGADA. NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS IMPRESCINDÍVEIS À ELABORAÇÃO DO LAUDO PERICIAL. CÁLCULO DO VALOR DEVIDO. INVIABILIDADE. LIQUIDAÇÃO ZERO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Na fase de liquidação de sentença a apuração do quantum debeatur deve observar os limites da coisa julgada, porquanto, nos termos em que dispõe o artigo 503 do Código de Processo Civil, “a decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida”. 2. Restando constatado, pelo perito nomeado pelo juízo, que a documentação coligada ao feito revela-se insuficiente à elaboração do laudo pericial e, por conseguinte, à apuração do quantum debeatur, nos termos em que determinado no acórdão transitado em julgado, acertada a decisão do d. magistrado de origem ao atribuir ao feito “liquidação zero”, mormente porque inexiste nos autos qualquer elemento apto a infirmar a conclusão do expert quanto à impossibilidade de elaboração dos cálculos, tampouco a embasar sua composição por outro meio senão a perícia técnica. 3. Apelação cível conhecida e não provida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 503 do Código de Processo Civil, defendendo a desnaturação do an debeatur, formado na fase de conhecimento, à luz da coisa julgada material, à impossibilidade da “liquidação zero” e à suficiência da documentação apresentada para apuração do quantum debeatur. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil. A respeito, vislumbro que, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/15” (AgInt no AREsp 1525445/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). No mesmo sentido AgInt nos EDcl no AREsp 1771148/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 6/4/2021. Ademais, também não cabe dar seguimento ao inconformismo da insurgente quanto à salientada contrariedade ao artigo 503 do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005